Tribunal: TJES
Processo: 5002778-74.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002778-74.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILTO JOSE DE LIMA
RECORRIDO: ROSIANE BIGATTI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5002778-74.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
ADILTO JOSE DE LIMA

RECORRIDO:
ROSIANE BIGATTI DE ARAUJO, GILMAR BATISTA DE ARAUJO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NOTA PROMISSÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Execução de título extrajudicial, qual seja, nota promissória, na qual o exequente busca a satisfação de crédito no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), oriundo da emissão de 13 (treze) notas promissórias, cujos vencimentos, respectivos e sucessórios, se iniciaram em fevereiro de 2023 e findaram em fevereiro de 2024; contudo, a parte executada alega a prescrição do direito, alegando que a obrigação restou contraída em 2014, quando existiu o negócio jurídico, sendo que as parcelas tiveram vencimentos, mês a mês, e finalizaram no ano de 2017.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado da parte requerente, alegando, preliminarmente, que os embargos à execução não deveriam ser conhecidos, pois não foram acompanhados de qualquer garantia. No mérito, sustenta a regularidade das notas promissórias.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em que pese a recorrente alegar a nulidade em razão da ausência de garantia dos embargos, verifica-se, mediante análise da sentença, que estes não foram determinantes para a formação do convencimento do juízo. O magistrado baseou seu entendimento, precipuamente, nos depoimentos das partes colhidos em audiência e nas notas promissórias apresentadas pelo autor, que constituíram o fundamento de sua decisão. Ademais, conforme exposto pela decisão do juízo singular, é evidente a prescrição da pretensão autoral no caso concreto. Portanto, não há irregularidade na sentença capaz de ensejar sua reforma.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)